Tribunal: STF
Processo: ARE 1449663
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF)



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.